Tribunal: TJSP
Processo: 0010828-42.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – erro médico em atendimento realizado em hospital municipal – inclusão do servidor público indicado como causador do dano no flanco passivo – adoção da teoria da dupla garantia - Ilegitimidade passiva da Municipalidade de São Paulo – personalidade jurídica própria e autonomia financeira das autarquias – precedentes deste E. Tribunal – extinção do feito, sem

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – erro médico em atendimento realizado em hospital municipal – inclusão do servidor público indicado como causador do dano no flanco passivo – adoção da teoria da dupla garantia - Ilegitimidade passiva da Municipalidade de São Paulo – personalidade jurídica própria e autonomia financeira das autarquias – precedentes deste E. Tribunal – extinção do feito, sem resolução de mérito, com relação ao agente público e à Municipalidade de São Paulo - ausência de citação da Autarquia Hospitalar Municipal, conquanto regularmente indicada na petição inicial como litisconsorte passivo – nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para citação da autarquia - recurso prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010828-42.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JÚLIO CÉSAR SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Anularam, ex officio, a sentença, para julgar o feito extinto, sem
resolução de mérito, com relação à Municipalidade de São Paulo e à
requerida Luciana, determinando-se, no mais, a baixa dos autos para
regularização do polo passivo. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0010828-42.2013.8.26.0053
Apelante: Júlio Cesar Silva
Apelada: Municipalidade de São Paulo e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Lais Helena Bresser Lang
TJSP (voto no 15617)
Responsabilidade civil do Estado
erro médico em
atendimento realizado em hospital municipal

inclusão do servidor público indicado como
causador do dano no flanco passivo
adoção da
teoria da dupla garantia - Ilegitimidade passiva da
Municipalidade de São Paulo
personalidade
jurídica própria e autonomia financeira das
autarquias
precedentes deste E. Tribunal

extinção do feito, sem resolução de mérito, com
relação ao agente público e à Municipalidade de São
Paulo - ausência de citação da Autarquia Hospitalar
Municipal, conquanto regularmente indicada na
petição inicial como litisconsorte passivo nulidade
absoluta
anulação da sentença e demais atos
decisórios, com remessa dos autos à origem para
citação da autarquia - recurso prejudicado
Apelação cível manejada por Júlio Cesar Silva
nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face de
Municipalidade de São Paulo e outros, os quais tramitaram na 2a Vara
de Fazenda Pública da referida Comarca, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, com a condenação da parte autora ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00, observado o art. 98, §3o do CPC. Ademais, a juíza
sentenciante reconheceu a prescrição com relação à requerida Luciana
Fernanda de Oliveira.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo
em vista que a magistrada a quo não realizou instrução probatória e,
contraditoriamente, entendeu que o direito do autor não estaria
comprovado por falta de provas. Aduz que a juíza não analisou as provas
constantes nos autos, em especial aqueles juntados às fls. 21, 22, 29 e
32. Pleiteia a inversão do ônus probatório. No mérito, relata que no dia
28.1.2013, ao sentir fortes dores no peito, dirigiu-se ao AMA Chácara
Cruzeiro e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de
Gouvêa, uma vez que no seu eletrocardiograma havia constado a
ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Argumenta que a médica que o
atendeu, Luciana, ao analisar o referido exame entendeu que não havia
ocorrido nada e que a dor era proveniente de eventual stress,
dispensando-o. Porém, no dia 30.1.2013, ainda sentido dores, procurou
um cardiologista, onde realizou novo eletrocardiograma e constatou-se
novamente a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, sendo
encaminhado diretamente ao INCOR, oportunidade na qual foi
imediatamente internado e operado, com realização de procedimentos de
cateterismo, angioplastia e colocação de 4 stents. Assim, aduz que a
análise equivocada do seu exame pela Dra. Luciana e a falta de
realização de novo exame, após 6 horas, para chegar os marcadores de
infarto, inviabilizou que tivesse o adequado tratamento no dia 28.1.2013.
Argumenta ainda que esta conduta médica contribuiu para que fosse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quase-óbito e para a perda substancial de sua capacidade laborativa,
devendo ser indenizado pelos lucros cessantes, em decorrência dessa
diminuição de sua capacidade laborativa. Pugna pela aplicação da
responsabilidade objetiva prevista no CDC e no art. 37, §6o da CRFB.
Quanto à ausência de citação da médica
requerida e o consequente reconhecimento da prescrição, sustenta que
apenas possuía o número do CRM da médica e seu endereço
profissional. Assim, não possuía meios para realizar a citação da
requerida. Argumenta que a demora na citação decorreu de morosidade
do próprio andamento do processo, a que não deu causa, não tendo
sequer a magistrada observado o disposto no art. 487, parágrafo único,
do CPC/15. Requer a procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial
pelo IMESC.
Devidamente
intimadas,
as
partes
se
manifestaram acerca do entendimento firmado pelo E. STF no
julgamento do RE 1.027.633 (Tema no 940 de Repercussão Geral),
tendo o apelante manifestando-se, também, acerca da preliminar de
ilegitimidade
passiva
suscitada
pela
Municipalidade
em
suas
contrarrazões (fls. 196/204).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Júlio
Cesar Silva em face da Municipalidade de São Paulo, Hospital
Municipal Doutor Ignácio Proença de Gouvêa e da médica Luciana
Fernanda de Oliveira, alegando, em síntese, que no dia 28.01.2013
sentindo fortes dores no peito foi atendido no AMA Chácara Cruzeiro e
encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, pois
no eletrocardiograma constou que havia sofrido um infarto agudo do
miocárdio. Contudo, a médica Luciana, ao analisar o exame entendeu
que não havia ocorrido nada e que a dor era proveniente de eventual
stress, dispensando-o. Porém, no dia 30.01.2013, ainda sentido dores,
procurou um cardiologista, onde realizou novo eletrocardiograma e
constatou-se novamente a ocorrência de infarto agudo do miocárdio,
sendo encaminhado diretamente ao INCOR, onde foi imediatamente
internado e operado, com realização de procedimentos de cateterismo,
angioplastia e colocação de 4 stents. Afirma que a análise equivocada do
seu exame pela Dra. Luciana e a falta de realização de novo exame,
após 6 horas, para checar os marcadores de infarto, inviabilizou que
tivesse o adequado tratamento no dia 28/01/2013. Argumenta ainda que
esta conduta médica contribuiu para que fosse quase a óbito e para a
perda substancial de sua capacidade laborativa.
Inicialmente, com relação ao transcurso do prazo
prescricional da pretensão em face da requerida Luciana, constata-se
que o autor indicou na inicial o endereço profissional da referida médica.
Em 11.4.2013 a juíza a quo determinou a citação da parte requerida.
Expedido o mandado de citação (fls. 36), sobreveio certidão do oficial de
justiça em 21.8.2013 informando que a Dra. Luciana não mais trabalhava
no endereço indicado pelo requerente (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o autor pleiteou, em 28.1.2014,
a expedição de ofícios ao CRM para obtenção dos dados cadastrais da
Dra. Luciana, o que fora deferido (fls. 55). Nova citação foi determinada
em 23.10.2015 com base no endereço fornecido pelo CRM (fls. 62).
Expedido mandado de citação, sobreveio certidão do oficial de justiça
expedida em 21.8.2013 informando que a Dra. Luciana não residia
naquele endereço (fls. 66)
Em 22.1.2016, o requerente forneceu novos
dados da Dra. Luciana, requerendo a pesquisa do seu endereço em
bases de dados públicos. Realizadas as pesquisas, o demandante
forneceu novo endereço em 28.2.2018, havendo, ato contínuo, a
expedição de carta precatória (fls. 96). Novamente, sobreveio certidão do
oficial de justiça expedida em 13.7.2018, relatando que apenas a irmã da
Dra. Luciana foi encontrada, tendo informado que a médica passou a
residir na Arábia Saudita (fls. 115). Assim, finalmente, requereu o autor a
citação da médica por edital (fls. 120).
Diante
desse
cenário,
equivocou-se
a
magistrada de origem ao reconhecer a prescrição da pretensão do autor
em face da médica. Isso porque não houve, como se nota, inércia do
autor com relação às providências necessárias para a realização do ato
citatório. Ainda, há que se considerar que a última providência requerida
pelo autor sequer foi analisada pela magistrada de origem, que logo
passou a sentenciar o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, à luz do disposto no art. 240, §1o e 2o do
CPC/15, não houve o transcurso do lustro prescricional em relação a Dra.
Luciana.
De toda forma, sequer era necessária a inclusão
da médica no polo passivo deste feito, sendo, de rigor, reconhecer a sua
ilegitimidade passiva.
Em recente julgamento com repercussão geral, o
E. STF pacificou a aplicação da teoria da dupla garantia, segundo a
qual, na responsabilidade estatal, de um lado, o particular está garantido
pelo poder econômico e solvência da Administração Pública, bem como
tem seu ônus probatório facilitado - pois, em regra, a responsabilidade
estatal é objetiva - e, de outro, o agente público causador do dano está
assegurado pelo Estado, em nome de quem atua, na medida em que o
ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria da imputação ou do órgão,
respondendo o agente apenas de forma regressiva.
Nesse contexto, o Pretório Excelso fixou a
seguinte tese (RE 1.027.633/SP Tema no 940):
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada
contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pela Municipalidade em suas contrarrazões também deve ser acolhida.
A questão não se encontra acobertada pela
preclusão, a despeito das alegações do apelante nesse sentido. A
decisão às fls. 86/87, na qual o juízo de origem afastou a alegação de
ilegitimidade da Municipalidade de São Paulo, foi proferida já na vigência
do CPC/15, de modo que tal decisão não era recorrível de imediato, à luz
do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15.
Assim, a matéria deve mesmo ser suscitada em
sede de preliminar de contrarrazões, conforme dispõe expressamente o
art. 1.009, §1o do CPC/15. Ademais, é cediço que as matérias de ordem
pública como é a discussão acerca da legitimidade passiva ad causam -
decididas por ocasião do despacho saneador, não precluem, podendo
ser suscitadas na apelação ou em contrarrazões de apelação, mesmo
que a parte não tenha interposto o recurso próprio. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de
uma das condições da ação, é matéria de ordem
pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo
insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.
IPTU.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
ARGÜÍDA
EM
CONTRA-
RAZÕES DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. É possível a argüição de questões de ordem
pública, como no caso de ilegitimidade ativa ad
causam, em sede de contra-razões de apelação, não
se operando a preclusão em face da ausência de
recurso
voluntário
interposto
pela
parte.
Precedentes: AgRg no Ag 1006701/RS, Rel. Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 3.9.2008; REsp
167.828/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma,
DJ de 21.2.2000; REsp 67.579/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 11.9.1995.
2. Recurso especial provido. (REsp 768.795/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 15/10/2009)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO DE SANEAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. As matérias de ordem pública decididas por
ocasião do despacho saneador não precluem,
podendo ser suscitadas na apelação - mesmo que a
parte não tenha interposto o recurso próprio
(agravo).
2. Recurso especial provido.
(REsp 1254589/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 30/09/2011)
Na espécie, o autor alega ter sido vítima de erro
médico ocorrido durante atendimento nas dependências do Hospital
Municipal Doutor Ignácio Proença de Gouvêa, o qual integra o
patrimônio autárquico respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, referida autarquia é entidade de direito
público dotada de personalidade jurídica de direito público, sob regime
especial, caracterizado por autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, nos termos das Leis Municipais no 13.271/02 e 14.669/08.
Nessa medida, tendo em vista que o hospital em
que ocorrido os fatos pertence à autarquia especial municipal, que detém
ampla autonomia e personalidade jurídica própria, não se justifica a
manutenção da Municipalidade de São Paulo no polo passivo do feito,
porquanto ausente relação de interdependência entre as respectivas
entidades.
Neste sentido, copiosa jurisprudência desta E.
Corte:
Indenização por danos morais e materiais Erro
médico Atendimento no Hospital Municipal Ermelino
Matarazzo Autarquia Municipal Ilegitimidade passiva
do Município de São Paulo Recurso desprovido.
(Apelação no 0017642-51.2005.8.26.0053. 1a Câmara Extraordinária
de Direito Público. Rel(a). Des(a). Luciana Bresciani. j. 21/10/2014)
Assim, de rigor a extinção do feito, sem
resolução de mérito, com relação a requerida Luciana e a Municipalidade
de São Paulo, nos termos do art. 487, VI, do CPC/15.
Considerando que a Municipalidade de São
Paulo compareceu aos autos, fica mantida a condenação da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de honorários aos seus patronos, fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC/2015,
observando-se a gratuidade da justiça.
Diante do exposto, deveria permanecer no polo
passivo da presente demanda apenas a Autarquia Hospitalar Municipal.
Contudo, por erro do próprio Pode Judiciário, a referida autarquia não foi
sequer citada, o que comprometeu a validade dos atos decisórios
subsequentes.
Constata-se que a despeito de o autor ter
indicado na inicial o endereço do Hospital Municipal Doutor Ignácio
Proença de Gouvêa, os mandados de citação foram expedidos somente
para a Municipalidade de São Paulo (fls. 37) e para a requerida Luciana
(fls. 36).
Ante o exposto, impõe-se a anulação da
sentença e demais atos decisórios anteriores, com a remessa dos autos
à origem para a citação da Autarquia Hospitalar Municipal. Assegurada
resta, contudo, a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais
que possam eventualmente ser aproveitados, a critério do Juízo de
origem, nos termos do art. 283 do CPC/2015.
Por oportuno e com o intuito de evitar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade posterior, consigna-se a aparente contradição da r. sentença ao
julgar o feito sem a produção de provas, observando na fundamentação
que “O autor, porém, nada trouxe aos autos que indicasse há quanto tempo
estava com as dores, de modo que não comprovou que a sua situação
específica se enquadrava na hipótese da observação contida no exame.”
Consabido, o julgamento antecipado da lide
somente tem lugar quando, sendo a matéria controvertida de fato e de
direito, houver absoluta desnecessidade de instrução probatória.
Essa questão já foi enfrentada pela doutrina,
merecendo destaque o luminar escólio de LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO: in litteris
“O
pressuposto
essencial
para
que
caiba
o
julgamento imediato do pedido é o convencimento
judicial a respeito das alegações de fato da causa.
Vale dizer: não pode o juiz julgar de maneira imediata
o pedido alçando mão da regra de julgamento (art.
333, CPC). Se o pressuposto para a incidência do art.
330,
CPC,
é
estar
o
feito
bem
instruído,
evidentemente não pode o juiz julgá-lo de maneira
imediata
quando
há
insuficiência
probatória,
contingência que forçaria a formalizar o seu
julgamento com a aplicação do art. 330, CPC. De
duas, uma: ou o feito está bem instruído e julga-se de
maneira imediata o pedido ou observam-se todas as
etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final,
como última medida para o julgamento da causa, a
norma do ônus da prova na sua acepção de regra de
julgamento (art. 333, CPC).” (in Código de processo civil
comentado artigo por artigo, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 331/332 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que este não parece ser o caso dos
autos, devendo o juízo a quo, após o retorno dos autos e a regularização
do polo passivo do feito, reavaliar a necessidade de dilação probatória.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, anulo, ex
officio, a sentença, para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito,
com relação à Municipalidade de São Paulo e à requerida Luciana,
determinando-se, no mais, a baixa dos autos para regularização do polo
passivo, nos termos da fundamentação supra.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010828-42.2013.8.26.0053
Apelante: Júlio Cesar Silva
Apelada: Municipalidade de São Paulo e outros
Voto no 50.867
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1030CCFF
17
18
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11FBA126
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010828-42.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.